Tribunal: STF
Processo: RE 1435394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 80, fl. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA FUNDADA EM TÍTULO PROVENIENTE DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. EXEQUENTE QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE SUBSTITUÍDOS DA ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL E TERRITORIAL À BASE DO ÓRGÃO DE CLASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 



    1. Apelação interposta pela Empresa objetivando a reforma da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a liquidação proposta pela ora Apelante, por considerá-la ilegítima, em face da ausência no rol apresentado pelo Sindicato quando da propositura da ação original e na sentença exequenda, bem como por defeito de representação processual, consistente na falta de Procuração para o Advogado signatário da exordial. Sem honorários, por não ter havido triangularização da relação jurídico- processual.



    2. Alega que Ação que deu origem ao presente não limitou, menos ainda o dito Sindicato, em face da ora Apelante, o direito de requerer individualmente seu direito reconhecido e transitado em julgado, porquanto consta na relação de filiados ao Sindicato, já no item 2 da Lista, juntada desde a exordial, no ano de 1990. Aduz que a Ata da Assembleia que nominou as Usinas substituídas não têm o condão de restringir seus direitos, por ser filiada ao Sindicato desde sua fundação. Invoca em seu favor o art. 8º, III, do CF/88, e RE 883.642/AL.



    3. Esta egrégia Terceira Turma já decidiu que, tendo a sentença coletiva limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos elencados nos autos da Ação Ordinária, os seus benefícios não devem atingir a todos os servidores da respectiva categoria profissional, mas só àqueles expressamente mencionados. Precedente: (TRF5 - Processo 0813924-57.2016.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, julg. em 28/09/2018).



    4. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que, "A sentença civil proferida em ação de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa ou sindicato, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados ou da categoria, atinge somente os substituídos que possuam, na data do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, conforme o disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/97." Precedente: (TRF5 - Processo 0804844-17.2017.4.05.8300, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 25/07/2019).



    5. Embora o advogado signatário da petição inicial tenha esclarecido que também representava o Sindicato, mesmo intimado, por 2 vezes (dos 2 (dois) despachos exarados nos autos), não apresentou o respectivo Instrumento Procuratório, tampouco a Ata de Eleição do Presidente do Sindicado, descumprindo, portanto, a determinação deste Juízo. Observa-se, ademais, que na petição inicial o advogado não mencionou qualquer dos motivos previstos no art. 104 do CPC que legitimaria, temporariamente, a sua atuação sem Procuração. E, ainda que tivesse mencionado, ao não ratificar o ato processual com a apresentação da Procuração, tornou ineficaz a petição inicial em relação ao Sindicato, ante a incidência da norma contida no § 2º do referido artigo.



    6. Apelação improvida . Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 87), foram rejeitados (Doc. 109).



    No apelo extremo (Doc. 115), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, LXXVIII e XXXVI; e 8º, III, da CF/1988, bem como à tese fixada no RE 883.642-RG (Tema 823).



    Para tanto, afirma que “à época do ajuizamento da Ação pelo Sindicato, possuía sim ‘domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolatador’”. (…) Como é de solar clareza nestes autos, a Recorrente fazia parte do rol de filiados ao Sindicato do Açúcar quando da propositura da Ação originária, sendo contraditório tal fundamento do R. Acórdão” (Doc. 115, fl. 9). 



    Pondera que “ainda que não constasse (...) na relação dos filiados quando da propositura da ação de conhecimento (o que não é o caso), como também não sendo a mesma citada nominalmente na sentença ora liquidada, nenhum prejuízo ela teria, já que se trata de um SINDICATO e não de uma ASSOCIAÇÃO, tendo o STF consolidado a matéria” (Do . 115, fl. 11). Isto porque “a Liquidante, ora Recorrente, foi substituída pelo Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco, sendo clara a possibilidade de substituição processual” (Doc. 115, fl. 14).



    Sustenta que “o SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, entidade sindical de acordo com a legislação especifica, realizou convocação dos seus associados para deliberar sobre o ingresso da Ação que deu origem ao presente feito de liquidação de sentença. Assim, ainda mais pela relação das empresas sindicalizadas à época, dezembro de 1989, o que torna indiscutível que a Liquidante, INDÚSTRIA AÇUCAREIRA ANTÔNIO MARTINS DE ALBUQUERQUE S/A - USINA JABOATÃO, era sindicalizada quando da propositura da ação de conhecimento”. Assim, “tendo em vista que resta demonstrada a legitimidade da parte liquidante, pugna pelo seu devido processamento” (Doc. 115, fl. 14).



    No ponto, ressalta que “independente de ter o Magistrado Federal que julgou o feito originário resolvido fazer uma "lista própria" de filiadas na Sentença, de forma ultra petita (ou mesmo extra petita), cometendo um erro material quando da transcrição (…) a ora Recorrente tem plenos direitos de liquidar, individualmente, a Sentença coletiva, estando ou não na lista" (Doc. 115, fl. 15).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 150), e o processo enviado para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesta CORTE, a ilustre Presidente Ministra ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 823 (RE 883.642-RG) (Doc. 231).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem entendeu pela inaplicabilidade do referido paradigma, pelos seguintes fundamentos (fl. 2, Doc. 234):



    “Verifico, todavia, conforme pode ser observado nos acórdãos de identificadores 4050000.23793919 e 4050000.27128510, que a Turma julgadora neste TRF5 afastou a aplicação do referido precedente qualificado no caso concreto ao argumento de que "Quanto à invocação do entendimento firmado pelo STF no RE n.º 883.642/AL, em repercussão geral, cumpre destacar que nesse julgado apenas se corroborou a compreensão acerca da ampla legitimidade do sindicato para defender os interesses dos integrantes da categoria independentemente de autorização, não sendo esse o caso concreto, em que houve a limitação subjetiva da demanda, pela própria entidade sindical, com a juntada com a inicial da listagem dos substituídos. É certo que o sindicato pode demandar em nome judicialmente de toda a categoria; mas também pode atuar em juízo em favor apenas de um conjunto de filiados (...) esta egrégia Terceira Turma já decidiu que, tendo a sentença coletiva limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos elencados nos autos da Ação Ordinária, os seus benefícios não devem atingir a todos os servidores da respectiva categoria profissional, mas só àqueles expressamente mencionados. Precedente: (TRF5 - Processo 0813924-57.2016.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, julg. em 28/09/2018)". 



    Por tal razão, tendo em vista a decisão anterior desta Vice-Presidência no sentido da admissão do recurso extremo (identificador 4050000.28974563), e com o máximo respeito, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.041, do CPC caput, do CPC.”



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI; LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com esteio nos seguintes fundamentos (Doc. 80, fls. 1-9):



    “Apelação interposta pela INDÚSTRIA AÇUCAREIRA ANTONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE S/A objetivando a reforma da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a liquidação proposta pela ora Apelante, por considerá-la ilegítima, em face da ausência no rol apresentado pelo Sindicato quando da propositura da ação original e na sentença exequenda, bem como por defeito de representação processual, consistente na falta de Procuração para o Advogado signatário da exordial. Sem honorários, por não ter havido triangularização da relação jurídico-processual.



    (...)



    Com efeito, embora, em regra, os sindicatos tenham legitimidade extraordinária plena para defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, independentemente de autorização, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em sede repercussão geral no RE 883642, os efeitos subjetivos da coisa julgada podem, a depender da forma como efetuada a postulação em juízo, ficar limitados a certos componentes da categoria indicados pelo sindicato como substituídos. Em tais casos, em face da restrição efetuada pelo próprio sindicato, eventual coisa julgada beneficiará, somente, aqueles substituídos expressamente relacionados no título judicial, e não toda a categoria. Trata-se, portanto, de exceção à regra geral . 



    (…)



    No caso dos autos, houve limitação subjetiva efetuada pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO ao propor a ação coletiva em substituição processual daqueles ali indicados, tendo a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara desta Seção Judiciária relacionado cada um dos substituídos, fazendo expressa menção à lista da fl. 18 dos autos principais (id. 4058300.13904119). 



    Observa-se, contudo, que a INDÚSTRIA AÇUCAREIRA ANTONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE SA não figurou na lista à fl. 18, referenciada e transcrita na sentença, sendo, portanto, parte ilegítima para promover a liquidação e execução do julgado. 



    (…)



    Assim, em face da ausência, no título judicial, do nome da INDÚSTRIA AÇUCAREIRA ANTONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE SA como substituída processual, o reconhecimento, de ofício, de sua ilegitimidade ativa ad causam para promover a liquidação e execução do título coletivo é medida que se impõe (art. 485, inc. VI, § 3º, do CPC). 



    Destaca-se, por fim, para efeito de legitimidade em sede de liquidação e cumprimento de sentença, ser irrelevante que o nome da referida empresa tenha constado em outra lista, pois, diante da restrição subjetiva dos beneficiários do julgado efetuada pelo sindicato e, sobretudo, da descrição de cada um desses beneficiários na sentença que, conforme demonstrado, fez expressa menção à fl. 18 dos autos principais (ata da assembleia geral extraordinária realizada em 30 de outubro de 1989, assinada pelos representantes legais de cada um dos substituídos relacionados na sentença) , eventual ausência deveria ter sido questionada, no tempo oportuno, por meio de embargos de declaração. Destarte, admitir, após o trânsito em julgado, a inclusão de beneficiário não expressamente relacionado na sentença, implicaria violação aos limites subjetivos da coisa julgada material. 



    (…)



    No caso dos autos, embora o advogado EDUARDO VAZ BARBOSA, signatário da petição inicial, tenha esclarecido que também representava o SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO, mesmo intimado, por 02 vezes (dos 02 despachos exarados nos autos), não apresentou o respectivo instrumento procuratório, tampouco a ata de eleição do presidente do sindicado, descumprindo, portanto, a determinação deste juízo. 



    Observa-se, ademais, que, na petição inicial, o advogado não mencionou qualquer dos motivos previstos no art. 104 do CPC que legitimaria, temporariamente, a sua atuação sem procuração. E, ainda que tivesse mencionado, ao não ratificar o ato processual com a apresentação da procuração, tornou ineficaz a petição inicial em relação ao sindicato, ante a incidência da norma contida no § 2º do referido artigo. 



    Assim, em face da irregularidade da representação processual do SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO, tem-se por ineficaz a petição inicial de liquidação do título coletivo, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), fixou tese no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Confira-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Na hipótese ora em análise, o Tribunal de origem, embora reconheça a jurisprudência do STF, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823 em observância à coisa julgada, tendo em vista que a sentença em execução limitou as entidades que seriam beneficiadas.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1.368.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022)



    Por fim, o acórdão recorrido confirmou a sentença que julgou, sem resolução do mérito, o processo de liquidação movido pela ora recorrente também pelo fato de haver irregularidade da representação processual do SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO, razão pela qual assentou a ineficácia da petição inicial de liquidação do título coletivo em relação ao referido sindicato.



    Todavia, a parte ora recorrente deixou de impugnar esse argumento central do aresto combatido, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente